Tribunal: TJMT
Processo: 1045064-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045064-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Litigância de Má-Fé, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), NELMA ROCHA DE MORAIS - CPF: 362.526.201-06 (AGRAVANTE), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (AGRAVADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), DAVID HUMBERTO PARANAIBA QUEIROZ - CPF: 125.227.556-09 (ADVOGADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL.
ART.

1.010, §3º,
DO
CPC
.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO.
EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DEMONSTRADO.

RESERVA DE VALOR ATUALIZADO. GARANTIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, não conheceu apelação da agravante sob fundamento de ilegitimidade, aplicou multa por litigância de má-fé e limitou a penhora no rosto dos autos ao valor histórico de R$76.055,90, indeferindo a atualização do montante.

II. Questão em discussão

Verificar
se o juízo de origem pode realizar juízo de admissibilidade negativo de apelação
e analisar
se é cabível a limitação da penhora ao valor histórico, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.010, §3º, do CPC, compete exclusivamente ao tribunal o juízo de admissibilidade da apelação, sendo indevida sua negativa pelo juízo de origem.

A configuração de litigância de má-fé exige dolo específico, inexistente quando a parte exerce regularmente o direito de ação e de recurso para resguardar seu crédito.

A limitação da penhora ao valor histórico compromete a efetividade da execução, sendo legítima a reserva de valor atualizado, sem que isso implique usurpação da competência do juízo da execução quanto à definição do
quantum
debeatur
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O credor de herdeiro com penhora no rosto dos autos possui legitimidade para intervir no inventário e interpor recursos quando a decisão repercutir em seu crédito.

O juízo de origem não pode impedir o processamento da apelação, cabendo ao tribunal o juízo de admissibilidade.

A multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo, não se configurando no exercício regular do direito de recorrer.

A penhora no rosto dos autos deve assegurar valor suficiente à satisfação do crédito, admitindo-se a reserva por montante atualizado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto de decisãoda3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Inventário n.0007914-09.2012.8.11.0004, não conheceu

a

apelação

da agravante, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé e manteve a limitação da penhora no rosto dos autos ao valor histórico de R$76.055,90.

A agravante alega que é credora do herdeiro Paulo Renato Ribeiro, e obteve penhora no rosto dos autos do inventário para garantir seu crédito, contudo, o juízo determinou o levantamento apenas do valor histórico, sendo indeferido o pedido de atualização.

Defende sua legitimidade para interpor o Recurso, visto que esta Câmara já reconheceu sua legitimidade e o cabimento da penhora no AI n.1032982-96.2025.8.11.0000, que não foi observado pelo juízo de origem.

Requer a suspensão da multa por litigância de má-fé; (b) o conhecimento da Apelação; (c) a reserva do valor atualizado de R$142.505,51 ou, subsidiariamente, a transferência imediata do valor histórico de R$76.055,90 ao juízo da execução, mantendo-se bloqueada a diferença até definição final.

Antecipação da tutela recursal deferida para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à multa por litigância de má-fé, obstando sua exigibilidade até o julgamento final deste recurso; determinar que o juízo de origem receba e processe a apelação de Id. 216502682, remetendo-a a este Tribunal; determinar ao juízo do inventário que não libere quaisquer valores ou quinhões em favor de Paulo Renato Ribeiros em a prévia reserva em favor da agravante no valor atualizado deR$142.505,51.(Id.337576397).

Intimado, o agravado não apresentou Contraminuta (Id.345934852).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que não conheceu da Apelação por ela interposta, aplicou multa por litigância de má-fé e manteve a limitação da penhora no rosto dos autos ao valor histórico de R$ 76.055,90.

No caso, o juízo de origem deixou de conhecer do recurso sob o fundamento de que a
peticionante
não seria parte nem terceira interessada.

Contudo, a agravante é credora do herdeiro Paulo Renato Ribeiro e possui penhora averbada no rosto dos autos, conforme
AI
1032982-96.2025.8.11.0000
.

Assim, a sentença de partilha, ao definir o quinhão do herdeiro devedor e a forma de pagamento das dívidas, repercute diretamente na esfera jurídica da
exequente
,
o que lhe confere o vínculo necessário para interpor recurso.

Ademais, nos termos do art. 1.010, §3º, do
CPC
,
“após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Portanto, não cabia ao juízo de origem impedir o processamento do recurso, ainda que entendesse pela ilegitimidade, pois essa análise compete exclusivamente ao tribunal.

Quanto à imposição de multa por litigância de má-fé, exige-se a demonstração de dolo específico, com intenção de prejudicar ou de alterar a verdade dos fatos, conforme dispõe o art. 80 do
CPC
.

No entanto, a agravante limitou-se a peticionar e a recorrer com o objetivo de atualizar o valor a ser reservado a título de penhora no rosto dos autos, no exercício regular dos direitos de ação e de defesa, nos termos do art. 5º, XXXV e LV, da
CF
.

Desse modo, o afastamento da condenação por litigância de má-fé e da respectiva multa é medida que se impõe.

Por fim, no que se refere à penhora no rosto dos autos, a controvérsia patrimonial reside na quantia a ser reservada no processo.

Consta dos autos que o juízo de origem limitou a reserva ao valor histórico, sob o fundamento de que não cabe ao juízo do inventário atualizar dívida oriunda de
outra demanda
.

Entretanto, embora a definição do
quantum
debeatur
caiba ao juízo da execução, a limitação da reserva ao valor nominal da penhora original compromete a garantia e prejudica a efetividade da execução.

Na hipótese, n
ão se trata de atribuir ao
magistrado
do inventário a homologação de cálculos, mas de assegurar a reserva de montante suficiente para satisfazer a execução e colocá-lo à disposição do juízo competente, ou mantê-lo indisponível até determinação
ulterior
.

Dessa forma, mostra-se prudente a reserva do valor de R$ 142.505,51, conforme indicado pela agravante, até a definição da controvérsia acerca da atualização.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para determinar ao juízo de origem que processe a Apelação interposta pela agravante
,
com a devida remessa a este Tribunal, bem como para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por fim, determino o bloqueio dos valores referentes à penhora no rosto dos autos, no montante atualizado de R$142.505,51, até ulterior deliberação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026